Tribunal: TJSP
Processo: 2308004-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, ANTE O JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO PRINCIPAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO PARA INCLUIR SOCIEDADE EMPRESÁRIA NO POLO PASSIVO. RECONHECIMENTO DE GRUPO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, ANTE O JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO PRINCIPAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO PARA INCLUIR SOCIEDADE EMPRESÁRIA NO POLO PASSIVO. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO E SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA CARACTERIZADO PELO DESVIO DE FINALIDADE E PELA CONFUSÃO PATRIMONIAL. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DA NOVA PESSOA JURÍDICA, QUE TEM COMO SÓCIO O HERDEIRO DO DONO DA EXECUTADA PRINCIPAL, PARA CONTINUAR A ATIVIDADE EMPRESARIAL NOS MESMOS ENDEREÇOS, COM APROVEITAMENTO DE FUNDO DE COMÉRCIO E CLIENTELA, EM PREJUÍZO DE CREDORES. DEVER DE MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA ÍNTEGRA E COERENTE (ART. 926, CPC), EM RAZÃO DE PRECEDENTES DA MESMA CÂMARA JULGADORA EM CASOS IDÊNTICOS ENVOLVENDO O MESMO GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.